Tribunal: TJMT
Processo: 1004227-66.2023.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004227-66.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINNICIUS GABRIEL FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 069.295.521-60 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR –CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –

PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO AFASTADA –
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO
EX
NUNC
– INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do benefício da justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc
, portanto não há interesse na interposição de Recurso com esse único pedido, visto que não traz proveito algum à parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
extinta sem resolução de mérito com amparo no art. 485, I, do CPC, ante o indeferimento da inicial
, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e aponta afronta aos princípios
da ampla defesa e contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões no Id.
231923181
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

O apelante propôs a presente demanda e pleiteou a gratuidade de justiça.

O juízo de origem mandou recolher “
as custas processuais ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código
” (Id.
230311660
).

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, a lide foi extinta
em virtude do

indeferimento da inicial
.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como a apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acima transcrita, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença

e portanto
não há interesse recursal
nesse pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS
EX
NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Posto isso, é devida a extinção da demanda,
porém não pelo indeferimento da petição inicial, mas pelo
cancelamento da distribuição

(art. 290 do CPC), hipótese em que não há ônus para a parte, sendo indevida a condenação ao pagamento das despesas processuais.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE.
ERROR
IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em
decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.
4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
(STJ – Resp. 2053571 SP 2023/0050835-8, relatora Nancy Andrighi, julgamento em 16-5-2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
de 25-5-2023, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DEVIDA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

(AP
1028583-20.2022.8.11.0003
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023)

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, prevista no §1º do art. 485 do CPC, visto que exigida apenas nas situações descritas nos incisos II e III desse dispositivo, as quais não se enquadram nestes autos (REsp 1905615/SP).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, com a ressalva de que a extinção do processo, embora mantida, se dá pelo
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sem ônus para o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024